Tribunal: TJES
Processo: 5007690-25.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007690-25.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IVANA BATISTA LOBATO MOTA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDOS EM CONTA BANCÁRIA. DESBLOQUEIO DETERMINADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Ivana Batista Lobato Mota contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Linhares/ES, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela Cooperativa de Crédito Conexão – Sicoob Conexão, que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores (R$ 99,59) constritos via sistema Sisbajud, sob o fundamento de ausência de comprovação clara da natureza alimentar das verbas bloqueadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se valores de natureza alimentar, inferiores a 40 salários mínimos e mantidos em conta bancária, podem ser penhorados na ausência de demonstração de má-fé, fraude ou abuso de direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 833, incisos IV e X, do CPC assegura a impenhorabilidade de vencimentos, salários e valores mantidos em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, salvo exceções expressas.
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estende a proteção da impenhorabilidade a valores de até 40 salários mínimos mantidos não apenas em cadernetas de poupança, mas também em contas correntes e fundos de investimento, desde que não haja indícios de má-fé, fraude ou abuso de direito.
5. O valor bloqueado (R$ 99,59) é manifestamente inferior ao limite legal e não há elementos que evidenciem prática ilícita por parte da agravante.
6. A manutenção da constrição afronta o princípio do mínimo existencial e a proteção constitucional conferida à dignidade da pessoa humana, especialmente diante da natureza alimentar dos valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.
Tese de julgamento
:

1. Valores de natureza alimentar mantidos em conta bancária, em montante inferior a 40 salários mínimos, são impenhoráveis, salvo demonstração de má-fé, fraude ou abuso de direito.

2. A proteção da impenhorabilidade abrange contas-correntes e aplicações financeiras, não se limitando à caderneta de poupança.
3. A constrição de valores alimentares em montante ínfimo viola o princípio do mínimo existencial e deve ser afastada, na ausência de exceções legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, X; CPC, art. 833, incisos IV, X e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.100.907/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 14.03.2024; STJ, AgInt no REsp 2.098.454/RJ, Relª. Minª. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 05.03.2024; STJ, AgInt no REsp 2.011.150/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 18.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007690-25.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: IVANA BATISTA LOBATO MOTA

AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO – SICOOB CONEXÃO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de
TUTELA ANTECIPADA RECURSAL
, interposto por
IVANA BATISTA LOBATO MOTA
, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Linhares/ES
, nos autos da ação
de Execução de Título Extrajudicial
, registrada sob o nº
0013688-67.2018.8.08.0012
, ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO – SICOOB CONEXÃO em face da agravante, que
indeferiu o pedido de desbloqueio de valores bloqueados em contas bancárias da agravante, totalizando a quantia de R$99,59 (noventa e nove reais e cinquenta e nove centavos) sob o fundamento de que não restou demonstrada com clareza a natureza salarial das verbas constritas
.

Muito bem.

Convém esclarecer que a Corte Superior, nos autos do REsp 2020425/RS, afetou a temática sob apreciação, na data de 07/10/2024 (Tema 1.285), a fim de dirimir controvérsia sobre a aplicação da impenhorabilidade do art. 833, X, do Código de Processo Civil, em relação a quantia em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos.

No entanto, a decisão de sobrestamento dos feitos não abrange o presente recurso, pois apenas atinentes a processos com interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ.

Ultrapassado esse ponto,
dispõe o artigo 833 do Código de Processo Civil:

Art.833. São impenhoráveis:

IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;
X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º , e no art. 529, § 3º .

Reforçando esta ideia, calha trazer entendimento sedimentado no âmbito do Colendo STJ,
vigente até o presente momento
, no sentido de que as quantias até 40 (quarenta) salários mínimos mantidas em poupança, conta-corrente ou em outras aplicações financeiras, são impenhoráveis, exceto se demonstrada a existência de má-fé, fraude ou abuso de direito:

[...] 2. É impenhorável o valor de até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito, que não se caracteriza pela simples movimentação atípica. Precedentes. [...] (AgInt no REsp n. 2.100.907/PR, Rel. Min.
NANCY ANDRIGHI
, Terceira Turma, DJe de 14/3/2024).

[...] II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual os valores inferiores a 40 salários-mínimos são impenhoráveis, ressalvado o direito de a exequente demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude. [...] (AgInt no REsp n. 2.098.454/RJ, Relª. Minª.
REGINA HELENA COSTA
, Primeira Turma, DJe de 5/3/2024).

Somado a isso, a Augusta Corte ampliou a regra da impenhorabilidade, albergando também os valores mantidos em conta corrente e contas de investimentos, senão vejamos:

[...] 1. De acordo com a previsão do art. 833, X, do CPC, é impenhorável o montante de até 40 salários mínimos depositado em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos do devedor, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.011.150/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Dessa forma, não restando comprovadas as exceções dispostas na lei e na jurisprudência pátria, dando-se especial observância ao princípio do mínimo existencial, constato que a decisão agravada, ao menos neste instante, não está em consonância com o disposto nos incisos IV e X, ambos do artigo 833, do Código de Processo Civil, daí porque entendo que deve ser provido o recurso.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso interposto
para determinar o desbloqueio dos valores constritos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso interposto para determinar o desbloqueio dos valores constritos.